Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “a) declarar inexistente o débito e determinar o cancelamento do protesto realizado pelo DISTRITO FEDERAL, relacionado à CDA n. 50112016286 (ID 199384145 e 199384146); b) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (ii) saber se o protesto realizado pelo Distrito Federal é legítimo; (ii) saber se houve conduta ilícita por parte do ente público, a ensejar a responsabilização por danos morais ao autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se dos autos que o nome do autor/recorrido foi inscrito na dívida ativa, gerando a CDA no 50112016286 (crédito constituído em 16/06/2002), sendo protestada em 24/04/2024 (ID 66517531), em razão de crédito tributário decorrente de cobrança de IPVA.
4. De acordo com informações obtidas do sistema do Detran/DF, o veículo de placa JDQ8446, vinculado aos supostos débitos de IPVA, estava registrado no Estado de São Paulo desde 31/03/1997 (ID 66517554, pág. 9) e com registro de furto/roubo desde 10/04/1997 (ID 66517554, pág. 8). Ademais, o autor/recorrido comprovou que não possui nenhum veículo registrado em seu nome no Detran/DF (ID 66517547, 66517548 e 66517549).
5. Outrossim, o próprio ente distrital reconheceu que o lançamento do IPVA, referente ao ano de 2002, foi indevido (ID 66517554, pág. 15), mormente porque cessado o fato gerador, que é a posse do bem. Assim, o nome do autor foi inscrito na dívida ativa de forma indevida.
6. No mesmo sentido, é inconteste que o protesto da CDA no 50112016286 também foi indevido. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 16/06/2002 (ID 66517532), operando-se o prazo prescricional quinquenal, ante a inexistência de causa interruptiva prescrição, na forma do art. 174 do CTN.
7. Considerando que a prescrição extingue o próprio crédito, nos termos do art. 156, V, do CTN, é descabida a cobrança do débito tributário por qualquer meio, assim como são ilegítimos os efeitos moratórios, como o protesto efetivado em 24/04/2024.
8. Nesse contexto, o acervo probatório é satisfatório para confirmar que o Distrito Federal inscreveu indevidamente o nome do autor na dívida ativa e efetuou protesto indevido de dívida tributária.
9. E é assente o entendimento jurisprudencial de que a inscrição em dívida ativa e o protesto indevido geram dano moral “in re ipsa”, ou seja, independentemente da comprovação do dano. Com efeito, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente qualquer causa excludente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor à reparação dos danos morais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.
10. No tocante ao valor arbitrado, em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, revela-se satisfatório para atender o caráter punitivo e preventivo, assim como para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V e 174; Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861922, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.